Tribunal: TJES
Processo: 5004660-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004660-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: MARIA INEIDE DOS SANTOS MARCOLINO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra a Decisão ID 1556382, proferida pelo juízo de da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - ES
que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
MARIA INEIDE DOS SANTOS MARCOLINO
, determinou que a ora agravante comprovasse a mora da requerida, ora agravada.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em resumo, que a mora da agravada restou devidamente comprovada, já que enviou a notificação ao endereço informado no contrato firmado.

Assim, requereu a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a busca e apreensão do veículo descrito nos autos.

Decisão ID 1599326 que indeferiu a tutela de urgência recursal.

Sem contrarrazões por não ter havido a citação na origem.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o voto do e. Relator e nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra a Decisão ID 1556382, proferida pelo juízo de da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - ES
que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
MARIA INEIDE DOS SANTOS MARCOLINO
, determinou que a ora agravante comprovasse a mora da requerida, ora agravada.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em resumo, que a mora da agravada restou devidamente comprovada, já que enviou a notificação ao endereço informado no contrato firmado.

Assim, requereu a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a busca e apreensão do veículo descrito nos autos.

Decisão ID 1599326 que indeferiu a tutela de urgência recursal.

Após analisar atentamente os autos, não vislumbro razões para alterar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É sabido que
o
ajuizamento da ação de busca e apreensão nos contratos com
alienação fiduciária em garantia demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69.

A matéria restou, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
" (Súmula 72).

Analisando novamente a questão, em inúmeros julgados, esclareceu aquela Corte Superior que
nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o
simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não

importa em violação à boa-fé objetiva,
exigindo-se, para a

comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu

endereço
cadastral
.

Ou seja, além do envio da notificação ao endereço constante do contrato, deve haver o seu efetivo recebimento no local, ainda que por terceira pessoa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO. ALTERAÇÃO DO CONCLUÍDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente [...].
(AgInt no AREsp n. 2.021.437/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do
efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor
. Precedente.
[...].
(AgInt no REsp 1928759/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Neste caso, constato que a notificação não foi efetivamente recebida, tendo sido devolvida com a informação “Endereço Insuficiente”.

Desse modo, entendo que não há como considerar válida a notificação realizada pela Instituição Financeira agravante, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

Esse é, inclusive, o entendimento já adotado por este Órgão Fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM A ENTREGA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A notificação prévia do devedor foi remetida ao endereço informado no contrato mas a correspondência não foi recebida, sendo devolvida com a informação não existe o número indicado
. 2
- É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal
, com aviso de recebimento
(AgInt no AREsp 1448000/SP). 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190047515, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 25/08/2020).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – ENDEREÇO INSUFICIENTE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
ajuizamento da ação de busca e apreensão nos contratos com
alienação fiduciária em garantia demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69.

2.
A jurisprudência da
Corte Superior esclarece que nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral
.
Ou seja, além do envio da notificação ao endereço constante do contrato, deve haver o seu efetivo recebimento no local, ainda que por terceira pessoa.

3.

Neste caso, constata-se que a notificação não foi efetivamente recebida, tendo sido devolvida com a informação “Endereço Insuficiente”. Desse modo, não há como considerar válida a notificação realizada pela Instituição Financeira agravante, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.